Tribunal: TJSP
Processo: 2029900-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração – Não configurada a alegada omissão – Acórdão que apreciou os argumentos do embargante e abordou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2029900-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é embargante
FEIZ ATIQUE, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029900-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7943
2
Embargos de Declaração n° 2029900-96.2020.8.26.0000/50000
Embargante/ Agravado: Feiz Atique
Embargado/ Agravante: Banco Bradesco S.A.
Comarca: Barra Bonita - 2a Vara
Voto n° 7943
Embargos de declaração Não configurada a alegada omissão
Acórdão que apreciou os argumentos do embargante e abordou as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 83/87 que negou provimento ao recurso do
embargado.
O embargante alega a existência de omissão no
acórdão, relativamente à verba de sucumbência que foi expressamente
requerida às fls. 72/73. Aduz que o embargado deve ser condenado no
pagamento da verba de sucumbência cabível em sede recursal. Por fim,
pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir
erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não houve omissão no julgado porque incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029900-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7943
3
fixação de honorários advocatícios nos autos do agravo de instrumento,
diante da não fixação de tal verba pela decisão agravada.
O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê
o cabimento dos honorários advocatícios em fase recursal:
“Art. 85.
(...)
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
Entretanto, o dispositivo acima transcrito deve ser
interpretado em conjunto com o §11 do mesmo artigo, que assim dispõe:
§ § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Assim,
da
interpretação
conjunta
dos
dois
dispositivos transcritos, conclui-se que é incabível a fixação de honorários
apenas em grau de recurso, havendo a possibilidade de majoração. Contudo, a
decisão agravada (fl. 37) não fixou honorários advocatícios e, portanto, não
poderiam ser majorados em sede de recurso.
Desse modo, não houve a aventada omissão, pois
apenas seria possível a majoração dos honorários advocatícios, pelos serviços
adicionais prestados pelo advogado do embargante, nos autos do agravo de
instrumento, caso a decisão atacada houvesse fixado verba honorária, o que
não ocorreu no caso em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029900-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7943
4
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora